Tribunal: TJSP
Processo: 1044073-91.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Compra e venda de bem imóvel (lote de terra) com pacto de alienação fiduciária. Ação objetivando a rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas, mais indenização por danos morais. (ii) Sentença de procedência. Declarada a rescisão do contrato, com condenação da vendedora à restituição de 80% dos valores pagos, bem como ao pagamento de R$ 20 mil a título de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Compra e venda de bem imóvel (lote de terra) com pacto de alienação fiduciária. Ação objetivando a rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas, mais indenização por danos morais. (ii) Sentença de procedência. Declarada a rescisão do contrato, com condenação da vendedora à restituição de 80% dos valores pagos, bem como ao pagamento de R$ 20 mil a título de indenização por danos morais. (iii) Apelo da ré. Insurgência que prospera em parte. (iii.1) Possibilidade de rescisão do contrato, sendo irrelevante a existência de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, ou ainda a previsão contratual de alienação fiduciária do bem objeto da avença. Inexistência de mora dos compradores. Devolução de 80% do que foi pago que se revela razoável e proporcional. Quantias que, todavia, devem ser corrigidas e acrescidas de juros somente a partir do trânsito em julgado. Inteligência da tese vinculante firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recursos Repetitivos no 1.002. (iii.2) Danos morais caracterizados. Situação que extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana. Verba indenizatória, contudo, reduzida pela metade. (iv) Recurso parcialmente provido.